Tribunal: TJES
Processo: 0001651-40.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001651-40.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA e outros (2)

APELADO: SELMA MARIA RIGO SILOTTI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO COM VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DECLARAÇÕES INEXATAS OU OMISSÕES DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU CULPA GRAVE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONFIGURADORES. RECURSO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas, sendo uma pelo BANESTES SEGUROS S/A – BANSEG e outra adesiva por SELMA MARIA RIGO SILOTTI, contra sentença que, em ação de cobrança de seguro de automóvel, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária, rejeitando, contudo, o pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a negativa de cobertura securitária pela seguradora foi válida diante de alegações de omissões e declarações inexatas sobre o sinistro;
(ii) verificar se o inadimplemento contratual enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro, regulado pelo art. 757 do Código Civil, obriga o segurador a garantir o interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, sendo que a negativa de cobertura depende da comprovação de dolo ou culpa grave do segurado no agravamento do risco.

Não restou demonstrado que a segurada tivesse conhecimento ou participação na autorização dada por terceiro para conduzir o veículo, tampouco que ela tenha atuado de forma intencional para agravar o risco coberto. Assim, a exclusão da cobertura securitária não se sustenta.

Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que inexatidões ou omissões no questionário de risco somente afastam a cobertura se, comprovadamente, agravarem o risco contratado por ato intencional do segurado.

Em relação aos danos morais, o inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para configurá-los. Não houve demonstração de qualquer conduta por parte da seguradora que resultasse em violação significativa aos direitos da personalidade da autora.

O entendimento jurisprudencial consolidado do STJ reforça que situações de mero dissabor inerentes a litígios contratuais não configuram danos extrapatrimoniais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação principal e apelação adesiva desprovidos.

Tese de julgamento
:

A exclusão da cobertura securitária exige comprovação de que o segurado agiu dolosa ou culposamente de forma grave para agravar o risco contratado.

O mero inadimplemento contratual não é suficiente para gerar indenização por danos morais, salvo situações excepcionais de humilhação ou vexame comprovados.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 757, 765, 766, 768, 769.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.850.766/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 2/9/2021; STJ, REsp n. 1.175.577/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29/11/2010; TJES, Apelação Cível, 014160370236, Rel. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJ 14/07/2021.

Vitória/ES,
17 de março de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001651-40.2020.8.08.0011

APELANTE/APELADO:
BANESTES SEGUROS S/A – BANSEG

APELADA/APELANTE:
SELMA MARIA RIGO SILOTTI

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANESTES SEGUROS S/A - BANSEG
, e
APELAÇÃO ADESIVA
de
SELMA MARIA RIGO SILOTTI
, contra a r. sentença do id. 11367457, que julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro” ajuizada por
SELMA MARIA RIGO SILOTTI
em desfavor de
BANESTES SEGUROS S/A - BANSEG
.

Em suas razões recursais (id. 11367459), a apelante
BANESTES SEGUROS S/A - BANSEG
alegou, em síntese, que foram prestadas informações inverídicas e houve omissão por parte da segurada apelada ao comunicar o sinistro, especialmente sobre a natureza e as circunstâncias dos fatos que ocasionaram o sinistro, configurando hipótese de perda de direitos prevista no contrato de seguro, especificamente na Cláusula 6, itens 6.2, "d" e "p".

Narra que o sinistro informado envolveu condução do veículo por terceiro com conhecimento e autorização do filho da autora, ora apelada, e não um furto, como inicialmente declarado.

Argumenta que a sentença violou os artigos 765 e 766 do Código Civil, os quais ressaltam a obrigatoriedade da boa-fé e a sanção por informações inexatas ou omissões relevantes, bem como ofendeu os princípios contratuais da boa-fé objetiva, além de ignorar cláusulas contratuais específicas que ensejam a perda do direito à cobertura securitária.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos inaugurais.

Contrarrazões da apelada no id. 11367466, pelo desprovimento do recurso.

Em sequência, consta interposição de
recurso adesivo
por
SELMA MARIA RIGO SILOTTI
no id. 11367463, defendendo, basicamente, que a sentença deve ser reformada para que seja o apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa na cobertura do seguro.

A seguradora apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões no id. 11367470, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Muito bem. Entendo que inexiste prejuízo às partes no julgamento conjunto de ambos os recursos, pelo que passo a fazê-lo a partir desse momento.

Consta nos autos de origem que a autora possui contrato de seguro com a seguradora ré, com Apólice n. 11440988, com vigência de 25/07/2019 a 25/07/2020, tendo como objeto o automóvel CHEVROLET/CRUZE LT 1.8 16V FlexPower 4p Aut., ano 2015, de cor prata, placa PPF-5969.

A autora narra que havia uma festa de confraternização em sua empresa e, por ter medo de dirigir à noite, deixou seu veículo estacionado no local e guardou as chaves onde habitualmente ficam outras chaves de automóveis da pessoa jurídica, entretanto, ao final da festa, após já ter ido embora, terceiro, sem autorização, utilizou o veículo segurado e se envolveu em um acidente, resultando na perda total do bem.

Extrai-se dos autos que houve a recusa da cobertura por parte da seguradora sob o fundamento de que houve omissões e não foram prestadas informações corretas sobre o sinistro, sendo o pleito eivado de má-fé, o que motivou o ajuizamento da demanda pela segurada.

Verifica-se que a contratação, o acidente e a perda total do veículo são incontroversos nos autos, devendo ser averiguado se foi devida a recusa à indenização securitária e, em caso positivo,

se houve ofensa aos direitos da personalidade da segurada que culmine com o pagamento de indenização por danos morais.

Sem delongas, entendo que a sentença de parcial procedência deve ser mantida.

Prevê o art. 757,
caput
, do Código Civil, que pelo contrato de seguro o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

No caso em exame, a seguradora negou a cobertura por entender que houve omissão da segurada ao não informar uma suposta autorização do seu filho para terceiro dirigir o automóvel segurado, arrimando-se nos seguintes dispositivos do Código Civil:

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Art. 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé.

Contudo, não restou evidenciado nos autos que a segurada, ora autora, tinha conhecimento de que o terceiro estaria dirigindo o veículo ou até mesmo de que autorizou eventual direção pela pessoa referida, de modo que a previsão legal supra citada deve ser aplicada quando o segurado contribui diretamente para o agravamento do risco previsto no contrato.

O fato de, supostamente, o filho da autora, ora apelante adesiva, ter autorizado a direção do bem a terceiro não indica que aquela teria ciência da questão e agravou intencionalmente o risco, em especial por ser incontroverso que a recorrente adesiva já havia ido embora da festa quando o automóvel foi retirado do local onde estava estacionado, qual seja, a empresa a ela pertencente.

Nesse cenário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que as declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária, pois deve ser averiguado se tais situações concretamente agravaram o risco contratado e decorram de ato intencional do segurado, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. [...]
TERCEIRO CONDUTOR (FILHO
).
AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO SEGURADO. EXCLUSÃO DA COBERTURA EM FACE DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.850.766/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

[...]
Para a configuração da exclusão da cobertura securitária conforme preceituado pelo art. 768 do CC/2002, seria necessário que a conduta direta do segurado acarretasse agravamento do risco contratado
. [...]. (AgRg no AREsp 591.361/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 18/02/2015)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SUSPENSA. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. ART. 768 DO CC/02. DOLO OU CULPA GRAVE. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DA COBERTURA DO SEGURO. NÃO CARACTERIZADA.
1. Para a configuração da hipótese de exclusão da cobertura securitária prevista no art. 768 do CC/02, exige-se que a conduta direta do segurado importe num agravamento, por culpa grave ou dolo, do risco objeto do contrato.
[...] 3. Para livrar-se da obrigação securitária, a seguradora deve provar que a condução em alta velocidade teria sido, efetivamente, a causa determinante do sinistro e que o segurado tenha direta e intencionalmente agido de forma a aumentar o risco. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.175.577/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 29/11/2010.)

Do mesmo modo, o judicioso entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MULTAS E TRIBUTOS. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR DEVIDO AO SEGURADO. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I) Quando se pretende adquirir a cobertura securitária, essa se destina à proteção do veículo, sendo que o
fato de o nome do contratante do seguro ser diverso da pessoa proprietária do mesmo, não afasta, por si só, o dever de indenizar, uma vez que não houve agravamento do risco contratado. II) A esse respeito, manifestou-se a 4ª Turma do STJ, consoante a qual as declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado
(REsp 1.210.205/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 15.09.2011). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160370236, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/07/2021)

Friso que a seguradora apelante não se desincumbiu de comprovar que a segurada, de algum modo, autorizou ou facilitou o acesso de outra pessoa às chaves do veículo, revelando-se, destarte, que o agravamento foi gerado por terceiro.

Assim, nos termos do artigo 757 do Código Civil, justifica-se a recusa da seguradora na cobertura apenas quando as condutas geram grande risco e evidenciam dolo ou má-fé da segurada, o que não restou demonstrado nos autos.

Para além desse ponto, forçoso reconhecer que a seguradora estava de acordo com o pagamento, tendo, inclusive, enviado um e-mail à apelante adesiva informando a data da previsão para pagamento da indenização (fl. 59) e somente após acessar o depoimento do terceiro condutor do automóvel perante a autoridade policial manifestou-se contrariamente ao pedido.

Necessário registrar que, mesmo o terceiro tendo afirmado tanto na fase de inquérito quanto na audiência de instrução e julgamento do presente feito que houve uma suposta autorização do filho da apelante para dirigir o veículo, a questão deve ser examinada, consoante já exposto, sob o aspecto da atitude da segurada, não tendo sido evidenciado qualquer conduta dolosa ou com culpa grave desta para agravar o risco e, pelo contrário, nem sequer sabia como terceiro acessou as chaves do carro, pois não estava no local no momento do ocorrido.

Dito isso, não deve ser acolhido o argumento da apelação cível.

No tocante à indenização por danos morais pretendidos em
apelação adesiva
, entendo que o recurso também não merece prosperar, pois não há comprovação de que o inadimplemento contratual tenha causado danos de ordem extrapatrimonial.

Outrossim, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Nesse mesmo raciocínio, confira-se:

[...] 2. "O mero inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais" (AgInt no REsp n. 1.979.763/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 27/10/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.001.377/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)

[...] 2. Em regra, o mero inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel não enseja reparação por dano moral, sendo admissível a fixação de indenização a esse título apenas quando o atraso na entrega da obra ultrapassar o limite do mero dissabor, ou seja, quando ocorrer situação excepcional que configure o abalo imaterial, a qual não se faz presente no caso. Precedentes. Aplicação da Súmula n.º 83 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno de VALDIR não provido. (AgInt no AREsp n. 2.373.284/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023)

Portanto, não evidenciada a existência de qualquer episódio de caráter humilhante ou vexatório, conclui-se que o mero dissabor causado é inerente ao risco de quem se submete à complexidade das negociações do mercado imobiliário, não sendo o descumprimento contratual, por si só, suficiente para trazer abalos íntimos à parte apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e do apelo adesivo e a eles
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) em desfavor de BANESTES SEGUROS S/A - BANSEG.

Inaplicável a majoração em relação à apelante adesiva, tendo em vista o entendimento consolidado da Segunda Seção do STJ e das demais Turmas do STJ de que são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação. A propósito: AgInt no REsp 2.019.777/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25.5.2023; AgInt no AREsp 2.260.141/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 10.5.2023; AgInt nos EDcl no REsp 1.979.540/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29.9.2022; EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.625.812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 4.8.2020.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões